Tribunal: TJPA
Processo: 0808007-49.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-01-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808007-49.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALIELSON VIEIRA CORDEIRO FILHO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – REQUER O EMBARGANTE A SUA APRECIAÇÃO PARA FINS DE SUPRIR ALEGADAS OMISSÕES NO ACORDÃO – ENTENDIMENTO DESTA SEÇÃO DE DIREITO PENAL DE NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS, EXCETUADO FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – TESE DESCABIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
na 1ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, em
não conhecer dos presentes embargos de declaração
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
, oposto por
ALIELSON VIEIRA CORDEIRO FILHO
, por intermédio do impetrante
CARLOS BENJAMIN DE SOUZA GONÇALVES (OAB/PA n. 22.897)
, contra o v. Acórdão contido no Id n. 6665552, que a unanimidade de votos,
conheceu parcialmente a presente ordem de habeas corpus e a denegou na parte conhecida.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte
Ementa
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – 157, §2º, INCISOS, I, II E V E ARTIGO 288, AMBOS DO CP, E ARTIGO 244-B, DO ECA
–
DIREITO DO PACIENTE DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECISUM – ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO -
PROCESSO JÁ TRANSITADO EM JULGADO - PERDA DO OBJETO –

PLEITO PARA DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

Tendo sido o paciente e o seu defensor intimados da sentença, deixando de interpor recurso, tempestivamente, não há que se falar em nulidade por deficiência de defesa técnica ou cerceamento de defesa conforme disposto na Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”
.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA.

Aduz em suma,
a ocorrência de omissão no julgado, considerando o não reconhecimento de ilegalidade, resultando em constrangimento ilegal ao embargante, diante da ausência de observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório ao recorrente, que vinha assinando livro de termo designado pelo juízo monocrático, sendo, porém, preso logo após o édito condenatório, não tendo ciência da ordem, por deficiência de defesa técnica anterior.

Pleiteia, por fim, o acolhimento dos Embargos de Declaração, para iniciar o cumprimento da reprimenda em regime menos gravoso, pugnando pela substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos.

Conclusos os autos, encaminhei o feito à Douta Procuradoria de Justiça para manifestação, a qual se deu pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração. (Id n. 6786434)

É o relatório
.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração não atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual não devem ser conhecidos, pelos motivos que a seguir trago à lume.

O presente recurso não merece ser conhecido em razão desta Sessão de Direito Penal ter consolidado o entendimento de que não se conhece de recurso aclaratório em sede de ordem de
habeas corpus
, excepcionando-se os casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. Não é o caso dos autos.

In casu
, observa-se que não assiste razão ao embargante em suas argumentações, senão vejamos.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o Acórdão embargado estaria a demandar.

Em realidade, o recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou equívoco a ser esclarecido, haja vista ter a decisão objurgada enfrentado todas as teses arguidas no writ.

No caso sob exame, o que se vê é a busca em se rediscutir a decisão, objeto do Acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede da via eleita, ou seja, dos embargos de declaração.

Assim, o não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração se mostra medida de direito a se impor.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1.Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de Habeas Corpus.
Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal. 2.Embargos não conhecido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.05139205-61, 183.871, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 2017-12-01)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS –
Descabimento em sede mandamental
. Precedentes da Seção de Direito Penal do TJE/PA – Não conhecimento. Unânime. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram as Câmaras Criminais Reunidas, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do Embargos de Declaração, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes. Belém, 27 de novembro de 2017. DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS Relatora (273047, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-11-20, Publicado em 2017-11-22)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1.
Constatado que a pretensão contida no bojo dos embargos é tão somente o reexame da matéria deduzida pela defesa na exordial da ação madamental que foi amplamente debatida e decidida no bojo do acórdão embargado, sem que se façam presentes os requisitos elencados no artigo 619 do CPP, inviável o conhecimento dos embargos
. Precedentes. 2. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS, nos termos do voto do Desembargador Relator.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2018. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. (425987, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-19, Publicado em 2018-02-20)

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração.

É o voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 14/01/2022